Tribunal: TJES
Processo: 5002322-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002322-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: MARIA APARECIDA CUPERTINO VENANCIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE.

AGRAVO

CONHECIDO E

DES
provido
.

I -
A
Colenda Corte Cidadã enuncia que
a
transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda. (REsp 1429799/SP
)

II - C
aberia ao agravante, ao proceder contrato de compra e venda do bem da agravada com a também revendedora de veículos, ter procedido com a formalidade exigida para tanto, mas assim não o fez.

III - N
ão há como negar serem os distintos os negócios jurídicos firmados entre as partes, de forma que não há como eximir a responsabilidade da parte agravante em relação ao bem em testillha, que fora objeto de tratativa com terceiros sem qualquer vínculo com a proprietária primitiva, outra agravada.

IV – Não se sustenta a
aventada responsabilidade pela transferência de titularidade do bem
por quem
somente ocupa a posição de fiduciante/devedor, e não de proprietário do referido bem.

V –
Agravo de Instrumento

conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002322-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: MARIA APARECIDA CUPERTINO VENANCIO

JUIZ: DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR
A:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
W R COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME
em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória manejada por
MARIA APARECIDA CUPERTINO VENANCIO em seu desfavor, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para, dentre outros pontos, determinar que o ora agravante
“
proceda à transferência de titularidade do veículo RENAULT, modelo LOGAN EXP 1016V, chassi 93YLSR7GH9J279472, modelo 2009/2009, placa MST 4069, Renavam 00148478719, cor azul, no prazo de dez (10) dias, cujo cumprimento deverá ser comprovado nos autos,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00”
.

Em suas razões recursais o
agravante sustenta, em suma, que a medida liminar não pode ser cumprida uma vez que o veículo fora vendido para terceiro, aduzindo, ainda,
“a necessidade de inclusão da revendedora TOP CAR e do possuidor e atual proprietário VITOR HUGO”.

Em decisão inaugural
fora
indeferi
d
o

o
pleito de efeito suspensivo pretendido neste recurso.

Sem c
ontrarrazões
.

Pois bem.
Na demanda de origem a parte agravada pleiteou a concessão de tutela de urgência para que o
agravante

fosse
compelido a realizar a transferência de titularidade do veículo descrito na petição inicial,
vez que teria sido vendido à parte agravante desde 2021 sem que tal providência tenha sido efetivada, o que tem lhe causado inúmeros transtornos.

O compulsar dos autos revela que aludido bem fora adquirido pela WR VEÍCULOS, o qual, por sua vez, o revendeu a TOPCAR COM DE VEÍCULOS EIRELI.

O agravante informa ainda, que a TOPCAR teria realizado a transferência do aludido veículo para o consumidor final, tendo sido firmado, ao que se denota, contrato de alienação fiduciária com VITOR HUGO COSTA TORRES.

A despeito da argumentação do agravante de sua irresponsabilidade quanto à transferência de propriedade do veículo que ainda encontra-se no nome da agravada, adianto não merecer acatamento, sobretudo pela autorização de nossa própria jurisprudência.

Digo isto porque, primeiramente, a Colenda Corte Cidadã enuncia que
“A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB,
ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda”
.
(STJ, REsp 1429799/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Dado entendimento encontra-se replicado também no julgamento pelo STJ no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1921643 – MT.

Como se vê, caberia ao agravante, ao proceder contrato de compra e venda do bem da agravada com a também revendedora de veículos TOPCAR, ter procedido com a formalidade exigida para tanto, mas assim não o fez.

Aliás, não há como negar serem os distintos os negócios jurídicos firmados entre as partes, de forma que não há como eximir a responsabilidade da parte agravante em relação ao bem em testillha, que fora objeto de tratativa com terceiros sem qualquer vínculo com a proprietária primitiva, outra agravada.

Vejamos como se manifesta a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. NÃO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese, figuram dois negócios jurídicos distintos: (i) contrato de compra e venda de veículo – firmado entre o Recorrente Rodrigo Batista Cardoso e a empresa Ferreira Veículos LTDA-ME; (ii) contrato de financiamento – firmado entre o Recorrente, Rodrigo Batista Cardoso, e a BV FINANCEIRA S.A. 2. Não cabe à instituição financeira efetuar o registro da transferência do veículo decorrente de contrato de compra e venda firmado entre terceiros, mas tão somente o registro do contrato de alienação fiduciária. 3. Em razão da existência de dois negócios jurídicos autônomos, que não se relacionam, não é devida a atribuição de responsabilidade da instituição financeira Recorrida por danos causados ao adquirente em decorrência da ausência de registro da transferência do bem no órgão de trânsito competente. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Apelação cível n.
0034106-30.2013.8.08.0035; Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 25/Jul/2022).

Na mesma trilha,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR TAL ÔNUS A TERCEIRO. REQUISITO PREENCHIDO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOBRE O PERDEDOR. 1. Conforme precedentes deste Tribunal, a responsabilidade da transferência do veículo cabe ao comprador primitivo, no caso a empresa apelante, junto ao órgão competente, conforme dispõe o art. 123, § 1º, do CTB, para posterior alienação do bem a terceiro. 2. De acordo com o artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito é de responsabilidade do proprietário primitivo fazer a comunicação de transferência do veículo junto ao Órgão Competente dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 3. Ausente a majoração dos honorários recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0162054-85.2016.8.09.0175, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Goiânia - 4ª UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, julgado em 10/04/2023, DJe de 10/04/2023)

Não se deve olvidar, ainda, que a aventada responsabilidade de VITOR HUGO pela transferência de titularidade do bem não se sustenta por extrair-se do feito que somente ocupa a posição de fiduciante/devedor, e não de proprietário do referido bem.

Diante de tal cenário, a meu ver, acertada a decisão vergastada ao não permitir que a agravada seja prejudicada por figurar como proprietária de veículo cuja posse não mais exerce desde outubro de 2021.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.